Tribunal: STF
Processo: HC 118527
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Roubo (CP, art. 157). Pretensão de afastamento da intempestividade de recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade na via eleita. Não conhecimento do writ. Extinção da ordem, sem julgamento de mérito.



    1. A decisão proferida por aquela Corte encontra-se devidamente motivada, restando justificado o convencimento formado, além de estar em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, preconizada no sentido de que as “alterações promovidas pela Lei n. 12.322/2010 não modificam o prazo de interposição de agravo em recurso extraordinário criminal, que é de 5 dias” (ARE nº 749.992/AgR-MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/6/13).



    2. Cumpre lembrar, também, que não se revela admissível “a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça” (HC nº 115.573/SP, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 23/11/12).



    3. Writ do qual não se conhece.



    4. Ordem extinta, sem julgamento de mérito.